Tribunal: TJMT
Processo: 1066590-87.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066590-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. ATUAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. VEDAÇÃO À AMORTIZAÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO NÃO PREVISTA NO TÍTULO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que homologou os cálc
ulos elaborados pela Contadoria Judicial em cumprimento de sentença relativo à restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada. O recorrente sustenta que a Contadoria extrapolou sua função técnica ao promover, de ofício, amortização de valores mediante lançamentos negativos no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, em afronta ao título executivo judicial, requerendo a exclusão da compensação e a elaboração de novos cálculos em estrita observância à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a Contadoria Judicial pode promover, de ofício, amortização ou compensação de valores não prevista no título executivo judicial;
(ii)
estabelecer se a homologação de cálculos que reduz o crédito do exequente com fundamento em critério não constante do título viola a intangibilidade da coisa julgada e os limites objetivos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial delimita de forma expressa os critérios de apuração do indébito previdenciário e estabelece que, no período compreendido entre 21/08/2020 e 10/08/2021, nada há a ser devolvido pelo Estado, vinculando a fase de cumprimento de sentença.

4.

A Contadoria Judicial exerce atividade exclusivamente técnica e aritmética, limitada à quantificação dos valores definidos no título executivo, não podendo reinterpretar a decisão judicial, criar critérios de compensação ou promover amortizações sem expressa determinação judicial.

5.

A inclusão de lançamentos negativos para compensar supostos recolhimentos inferiores ao devido inova o conteúdo do título executivo, cria obrigação não prevista na condenação e reduz indevidamente o crédito do exequente.

6.

O princípio da intangibilidade da coisa julgada, consagrado no art. 509 do Código de Processo Civil, impede a modificação do conteúdo do título executivo na fase de cumprimento de sentença, vedando a adoção de critérios diversos daqueles fixados na decisão transitada em julgado.

7.

O precedente da Terceira Turma Recursal, proferido nos Embargos de Declaração no Recurso Inominado nº 1023984-10.2023.8.11.0001, reafirma que a Contadoria Judicial não pode promover, de ofício, compensação ou amortização de valores sem previsão no título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada
.

Tese de julgamento:

1.

O título executivo judicial vincula integralmente a fase de cumprimento de sentença e delimita os critérios de apuração do crédito exequendo.

2.
A Contadoria Judicial possui atribuição exclusivamente técnica e aritmética, sendo-lhe vedado promover, de ofício, compensação ou amortização de valores não prevista no título executivo.

3.
A inclusão de lançamentos negativos para reduzir o crédito do exequente com fundamento em critérios estranhos à decisão transitada em julgado viola o princípio da intangibilidade da coisa julgada.

4.
Constatada inovação indevida nos cálculos homologados, impõe-se a anulação da sentença para elaboração de novos cálculos em estrita observância ao título executivo judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 492 e 509.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Embargos de Declaração no Recurso Inominado nº 1023984-10.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, j. 05/05/2026, publ. DJE 07/05/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
HOMOLOGO
o cálculo de
ID.221118137
, DEFERINDO tanto eventual pedido de destaque de honorários como de renúncia ao teto, desde que postulado antes da expedição do RPV, sem prejuízo do levantamento integral ao patrono que tenha procuração com poderes especiais para receber e dar quitação.

Transitada em julgado, encaminhe-se para cálculo. Após, expeça-se a ordem de pagamento, servindo a decisão homologatória como requisição de pagamento.

Ultrapassado o valor da RPV, expeça-se a requisição de precatório.

Intime-se o exequente para informar os dados bancários do beneficiário, nos termos da Resolução 303/2019-CNJ”.

O Exequente, ora Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a Contadoria Judicial extrapolou sua função técnica ao lançar valores negativos no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, promovendo, de ofício e sem determinação judicial expressa, uma compensação entre valores descontados a maior e valores alegadamente descontados a menor.

Aduz que a sentença homologatória incorreu em julgamento
extra petita
, na medida em que a execução versa exclusivamente sobre repetição de indébito, tendo o exequente se posicionado como credor da autarquia e que ao admitir a amortização operada pela Contadoria, a sentença teria transformado a natureza da demanda, incluindo não apenas a restituição de valores pagos a maior, mas também a cobrança de valores alegadamente pagos a menor, tornando o recorrente devedor parcial do recorrido. Essa alteração substancial viola o princípio da congruência previsto no art. 492 do CPC, que exige correspondência exata entre o pedido e o provimento jurisdicional.

Argumenta ainda que a compensação realizada de ofício pela Contadoria, sem pedido expresso do recorrido e sem contraditório prévio, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. Ao final, requer a reforma da sentença para determinar a exclusão integral da amortização realizada pela Contadoria Judicial no período de 21/08/2020 a 10/08/2021; e reelaboração dos cálculos em observância estrita ao título executivo judicial, sem quaisquer lançamentos negativos ou compensações não previstas no acórdão.

O recorrido MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV apresentou contrarrazões onde pugna pelo desprovimento integral do recurso, ao fundamento de que o cálculo homologado observou fielmente o título judicial e a lógica matemática da condenação, que a denominada "amortização" representa apenas a consequência aritmética da aplicação do acórdão, e que não houve julgamento
extra petita
nem violação ao contraditório, uma vez que o exequente teve plena oportunidade de se manifestar sobre os cálculos antes da homologação.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066590-87.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Altair Balieiro

Recorrida(s):

Mato Grosso Previdência – MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Insurge-se o Exequente/Recorrente contra a sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, os quais apuraram o montante de R$ 38.359,73, sustentando que a Contadoria extrapolou suas atribuições técnicas ao promover, de ofício, amortização de valores no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, violando a intangibilidade da coisa julgada e o princípio da adstrição ao título executivo.

Pois bem. O acórdão transitado em julgado na fase de conhecimento fixou três balizas temporais distintas para a apuração do indébito previdenciário:

Período "a" — 16/12/2019 a 21/08/2020:
Alíquota de
11%
sobre o que superasse o
dobro do teto
do RGPS;

Período "b" — 21/08/2020 a 10/08/2021:
Alíquota de
14%
sobre o que superasse
01 salário-mínimo
, com expressa ressalva de que
nada haveria a ser devolvido pelo Estado
nesse intervalo;

Período "c" — a partir de 10/08/2021:
Alíquota de
14%
sobre o que superasse o
teto simples
do RGPS.

O título executivo é, portanto, claro e preciso: no período compreendido entre 21/08/2020 e 10/08/2021,
nada há a ser devolvido pelo Estado ao exequente
. Esse comando transitou em julgado e delimita de forma vinculante o alcance da condenação na fase de cumprimento de sentença.

Ao elaborar os cálculos de liquidação, a Contadoria Judicial verificou que, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, o Estado teria efetuado descontos previdenciários em valor inferior ao que resultaria da aplicação da alíquota de 14% sobre o excedente de um salário-mínimo. Com base nessa constatação, promoveu, de ofício e sem qualquer determinação judicial expressa, a amortização desses valores, lançando montantes negativos no cálculo e reduzindo o crédito total do Exequente.

Essa conduta, contudo, não encontra respaldo no título executivo e viola frontalmente o princípio da intangibilidade da coisa julgada.

O art. 509 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode alterar a sentença depois que ela transitar em julgado. Esse dispositivo consagra o princípio da intangibilidade da coisa julgada, segundo o qual o conteúdo do título executivo judicial não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença, seja pelo Juízo, seja pelos auxiliares do Juízo, entre os quais se inclui a Contadoria Judicial.

A Contadoria Judicial possui competência estritamente aritmética e técnica, limitada a quantificar os valores já definidos no título executivo. Não lhe compete, portanto, reinterpretar o conteúdo do acórdão, criar critérios de compensação não previstos, nem promover amortizações de ofício sem respaldo em determinação judicial expressa.

No caso concreto, o acórdão exequendo foi explícito ao consignar que, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, nada há a ser devolvido pelo Estado. Esse comando não autoriza, implícita ou explicitamente, qualquer compensação ou amortização em desfavor do exequente. Ao contrário, delimita de forma clara e definitiva que o saldo daquele intervalo é neutro para fins de restituição, não podendo ser utilizado para reduzir o crédito apurado nos demais períodos.

A amortização promovida pela Contadoria, portanto, inova o título executivo, cria obrigação não prevista na condenação e viola a coisa julgada formada no processo de conhecimento, o que não se pode admitir.

O entendimento ora adotado encontra respaldo no julgamento proferido por esta Turma Recursal nos embargos de declaração dos autos nº 1023984-10.2023.8.11.0001, de relatoria do Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 05 a 07/05/2026, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. OMISSÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA.
ATUAÇÃO
DA
CONTADORIA

JUDICIAL
.
VEDAÇÃO
À
AMORTIZAÇÃO
/
COMPENSAÇÃO
NÃO
PREVISTA
. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para anular sentença homologatória de cálculos e fixar o montante exequendo, em demanda que versa sobre revisão da base de incidência de contribuição previdenciária e restituição de valores indevidamente descontados, com controvérsia quanto à
amortização
realizada pela
Contadoria Judicial
no período de outubro/2020 a abril/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao atribuir à sentença de conhecimento comando inexistente; (ii) estabelecer se a
Contadoria

Judicial
pode promover, de ofício,
amortização
/
compensação
de valores em período expressamente resguardado pelo título executivo
judicial
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado incorre em erro de premissa fática ao afirmar que a sentença determinou aplicação de índice remuneratório de 13,01% da LC nº 202/2004, quando o título executivo limita-se à revisão da base de incidência da contribuição previdenciária e à restituição de descontos indevidos.

4. A sentença de conhecimento estabelece expressamente que, no período de 21/08/2020 a 10/08/2021, nada há a ser devolvido pelo Estado, delimitando de forma clara o alcance da condenação.

5. A controvérsia devolvida no recurso inominado restringe-se à legalidade da
amortização
promovida pela
Contadoria Judicial
no período de outubro/2020 a abril/2021, inserido no intervalo protegido pela sentença.

6. O princípio da intangibilidade da coisa julgada impede a modificação do conteúdo do título executivo na fase de cumprimento de sentença, vedando inovação quanto a critérios não
previstos
.

7. A
Contadoria

Judicial
possui atribuição técnica e aritmética, limitada à apuração de valores definidos no título, não podendo promover
compensações
ou
amortizações
de ofício sem respaldo
judicial
.

8. A omissão do acórdão quanto ao enfrentamento dessa questão justifica o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para adequação ao título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O título executivo
judicial
delimita de forma vinculante os critérios de cálculo na fase de cumprimento de sentença.

2. A
Contadoria

Judicial
não pode promover, de ofício,
compensação
ou
amortização
de valores sem previsão no título executivo.

3. A inclusão de ajustes não
previstos
em sentença transitada em julgado viola o princípio da intangibilidade da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 509.

(N.U 1023984-10.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

Pelos fundamentos acima, deve ser anulada a sentença recorrida, com a determinação de reelaboração dos cálculos em estrita observância ao título executivo.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
,
anulo a sentença
e determino o retorno dos autos a origem para reelaboração de novo cálculo em observância estrita ao título executivo judicial, vedada qualquer amortização ou compensação no período de 21/08/2020 a 10/08/2021.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026